Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INTEMPESTIVIDADE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. REABERTURA DO PRAZO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A Constituição da República assegura aos litigantes o contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5o, LV, sendo certo que o direito à oitiva de testemunhas insere-se nesta garantia.
2. Não se mostra razoável, no processo penal, negar-se à defesa do réu que o assiste a apresentação extemporânea de resposta à acusação se a prática do mesmo ato é admitida e indicada para nova defesa a ser constituída ou pela Defensoria Pública.
3. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha quando relevante para colher elementos acerca das circunstâncias do fato.
4. Ordem parcialmente concedida.